Tribunal: TJBA
Processo: 8071853-78.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8071853-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: TIAGO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
ALISON CONCEICAO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. PENAL. REQUERENTE CONDENADO, EM DEFINITIVO, PELA INCURSÃO EM ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, BEM COMO CORRUPÇÃO DE MENORES. PENAS TOTAIS FIXADAS EM 14 (CATORZE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, SOB REGIME INICIAL FECHADO, E 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, NA CIFRA UNITÁRIA MÍNIMA. ALEGAÇÃO REVISIONAL DE ERRO NA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTOS PARCIALMENTE IMPRÓPRIOS. APLICAÇÃO CUMULADA DE MAJORANTES SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE DELINEADA. REDUÇÃO DAS SANÇÕES.

I. A exasperação das sanções basilares teve amparo em fundamentação parcialmente inidônea, ante a apreciação desfavorável da culpabilidade com esteio no dolo direto do agente e na exigibilidade de conduta diversa, aspectos inerentes ao crime e estranhos à sua reprovabilidade, além da igualmente imprópria negativação da personalidade do Apenado à luz de rumores difundidos no meio policial, sem alusão a outros aspectos do caráter do infrator. Precedentes do STJ. Contudo, mostrou-se correta a valoração de prévia condenação transitada em julgado para análise desfavorável dos antecedentes do Réu. Assim, reduz-se a 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses a pena-base do roubo, e a 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias a da corrupção de menores.

II. A aplicação cumulativa das majorantes do roubo ocorreu
à margem de motivação concreta e hábil a demonstrar a necessidade de apenamento mais severo, pautando-se, porém, na mera indicação das causas de aumento, em contrariedade à Súmula n.º 443 do STJ e julgados da mesma Corte. Diante disso, impõe-se a limitação do acréscimo, na terceira fase da dosimetria, ao índice de 2/3 (dois terços), correspondente à majorante mais severa (emprego de arma de fogo), na linha do art. 68, parágrafo único, do CP, para conduzir as sanções relativas ao roubo a 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, com o incremento da pena reclusiva em 1/6 (um sexto) à conta do concurso formal entre a subtração patrimonial e a corrupção de menores.

III. Parecer Ministerial pela procedência da Revisão.

REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA REDIMENSIONAR AS PENAS TOTAIS DO REQUERENTE A 09 (NOVE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA, RATIFICADO O VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
REVISÃO CRIMINAL
N
.º 8071853-78.2024.8.05.0000
, proposta pelo Apenado

Tiago Nascimento Silva
, contra Sentença Condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Catu, no âmbito da Ação Penal n.º 0500138-63.2019.8.05.0054.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julgar
parcialmente
procedente
a

Revisão
, para redimensionar as penas definitivas totais do Requerente a 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, ratificado o valor unitário mínimo, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora